Tribunal: TJDFT
Processo: 0009578-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009578-40.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO RECORRIDO: ATILA VINICIUS DE CARVALHO PESSOA, JEIZON ALLEN SILVERIO LOPES DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO quanto ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007